Tribunal: TJES
Processo: 5000815-40.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-40.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: MARIALICE GOMES DE SOUZA FREITAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000815-40.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA

RECORRIDA: MARIALICE GOMES DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Marialice Gomes de Souza contra PIJ Negócios de Internet LTDA e outro, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral de contrato de pacote de viagens sem que a recorrente prestasse a devida assistência.

Em análise dos autos o juízo a quo julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar as empresas recorrentes a pagar o valor de R$ 1.428,00 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais) a título de danos materiais, rejeitando o pedido a título de danos morais.

Foi interposto recurso inominado pela empresa PIJ Negócios de Internet LTDA que sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, além de argumentar pela inexistência de qualquer ato ilícito que lhe fora imputado.

Quanto à preliminar suscitada, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada, confirmando a fundamentação sentencial nesse sentido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do contrato de hospedagem é fato incontroverso, bem como porque “[...]
o réu não cumpriu com sua oferta, como lhe competia proceder por força da original contratação, conforme regra do art. 30 do CDC, configurando evidente falha na prestação dos serviços, principalmente ao obstar a realização da viagem e surpresar os consumidores, que foram impedidos de usufruir do produto adquirido
” – ID 13261646.

Os danos materiais são devidos porque devidamente comprovados. Cito: ID 13261013; ID 13261014.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, deixando de fazê-lo quanto aos honorários advocatícios, porquanto a parte recorrida esteja desassistida de assistência patrono na causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)